Tribunal: TJBA
Processo: 8058079-44.2025.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8058079-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE CAETITE Advogado(s): FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. REPASSE PELO ESTADO AOS MUNICÍPIOS. ART. 9º DA LEI Nº 7.990/1989. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. ADI 4846. MUNICÍPIOS NÃO PRODUTORES. DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME Ação ordinária ajuizada por município em face do Estado da Bahia, com pedido de repasse da cota-parte de 25% dos royalties recebidos pelo ente estadual decorrentes da exploração de petróleo e gás natural em seu território, nos termos do art. 9º da Lei nº 7.990/1989. A pretensão abrange o reconhecimento do direito ao repasse, mesmo sem a condição de município produtor ou participante da cadeia extrativa, bem como o pagamento das parcelas dos últimos cinco anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Questão em discussão: determinar se o Município tem direito ao repasse de 25% da compensação financeira recebida pelo Estado da Bahia, independentemente de ser considerado município produtor ou confrontante e quais os critérios de repartição. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para demandas ajuizadas contra o Estado é de cinco anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Tendo a ação sido proposta em 2020, prescrevem as parcelas anteriores a outubro de 2015, sendo devidas apenas as relativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda. A Constituição Federal, em seu art. 20, § 1º, assegura a participação dos entes federativos na compensação financeira pela exploração de recursos minerais, inclusive petróleo e gás natural. O art. 9º da Lei nº 7.990/1989 estabelece que os Estados devem repassar 25% da compensação financeira recebida aos municípios, utilizando como critério de rateio o disposto no art. 158, IV, da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4846, declarou a constitucionalidade do art. 9º da Lei nº 7.990/1989, firmando a tese de que o repasse é devido a todos os municípios do Estado, independentemente de estarem inseridos na área de produção. O Superior Tribunal de Justiça reitera que os critérios de distribuição previstos na Lei nº 7.990/1989 permanecem válidos mesmo após a entrada em vigor da Lei nº 9.478/1997, conhecida como Lei do Petróleo, que não revogou aqueles dispositivos. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece o direito dos municípios ao repasse da cota-parte dos royalties, com base na interpretação sistemática da legislação infraconstitucional e nos precedentes vinculantes do STF e STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Pedido da ação julgado procedente. Tese de julgamento: Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 às ações de cobrança de royalties intentadas contra o Estado. É devido aos municípios o repasse de 25% da compensação financeira recebida pelo Estado da Bahia pela exploração de petróleo e gás natural, independentemente da condição de município produtor ou confrontante. O repasse deve observar os critérios de rateio previstos no art. 158, IV, da Constituição Federal, conforme dispõe o art. 9º da Lei nº 7.990/1989. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 20, § 1º, e 158, IV; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 7.990/1989, art. 9º; Lei nº 9.478/1997, art. 48. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4846, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 09.10.2019, DJe 18.02.2020; STJ, AgInt no REsp 1.600.994/BA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 04.10.2016, DJe 13.10.2016; STJ, AgRg no AREsp 670.881/BA, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 07.06.2016, DJe 20.06.2016; TJ-BA, Processo nº 8004290-09.2020.8.05.0000, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 03.02.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8058079-44.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAETITE e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Órgão Especial do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DA AÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADORIA DE JUSTIÇA